Tribunal: TJMT
Processo: 8025546-05.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8025546-05.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RUBI - CNPJ: 18.683.274/0001-98 (RECORRENTE), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), LEILA SENA COSTA - CPF: 998.866.181-91 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

8025546-05.2018.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

LEILA SENA COSTA

Recorrido(s):

CONDOMÍNIO RUBI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – COBRANÇA DE VALORES DE COTAS CONDOMINIAIS – COMPROVANTES ILEGÍVEIS – PLEITO DO AUTOR PARA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – INEFERIMENTO – INAPLICABILIDADE DO CDC – EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Sobre o pleito de conversão do julgamento em diligência de ofício à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, tal resta indeferido, visto que era prova que estava ao alcance desde o início por parte da recorrente, de onde poderia a mesma ter se dirigido a uma Agência da Caixa Econômica para tentar tal prova, porém, nada fez, de onde, este relator apenas converte em diligência quando se observa prova que necessite de intervenção do Poder Judiciário o que não vislumbro neste momento, restando indeferida tal pretensão.

Após a detida análise dos autos entendo como escorreita a sentença.

Observa-se a pretensão da cobrança de taxa de condomínio, taxa extra de conserto da concertina e fundo de reserva, dos meses de fevereiro, março e abril de 2014, bem como, do valor pago a título de certidão cartorária para identificar o proprietário do imóvel.

De tais valores, o autor traz documentos encartados nos Ids 136065283, 136065284 e 136065285, sendo que os supostos comprovantes de pagamentos dos Ids 136065283 e 136065285 estão totalmente apagados, não provando nada.

E, em relação ao comprovante de pagamento do ID 136065284, com muita dificuldade até que dá para identificar parcialmente o mesmo, porém, o Código de Barras ao final está ilegível, bem como, não se prova que tal código de barras tenha alguma relação com o boleto ali descrito que era atinente ao mês de 04/2014, visto que o boleto apresentado sequer tem código de barras, invalidando qualquer confronto de real identificação do comprovante de pagamento com o boleto em questão, razão pela qual a prova resta deficitária a não ser possível o acolhimento da pretensão do autor.

Sobre eventual alegação de ausência de impugnação de tais documentos, pela parte autora / recorrida, observa-se que sequer foi-lhe dada tal oportunidade, sendo que, após a audiência de conciliação a sentença foi proferida, bem como, sequer teria elementos para impugnar documento em branco e ilegível, bem como, inaplicável à espécie qualquer alusão ao Código de Defesa do consumidor, como lastreado em sede de defesa e de recurso, sendo relação condominial regida pelas regras do Direito Civil e não pelo CDC.

Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedentes os embargos do devedor no ID 136065299.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante da sucumbência do recorrente condeno ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022